Tribunal: TJDFT
Processo: 0726101-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXEQUENDO. FATO GERADOR. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 1.040, II, DO CPC. SUPOSTA DIVERGÊNCIA COM TESE FIXADA PELO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante preconiza o art. 49 da Lei n. 11.101/05, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes à data do pedido, ainda que não vencidos.

2. À ocasião do julgamento do Tema n. 1.051, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, no sentido de que, “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020).

3. Determinada nova apreciação do agravo de instrumento após o julgamento do Tema n. 1.051 do c. STJ e em atenção à tese fixada, de observância obrigatória por força do art. 927, III, do CPC, procede-se à reforma do julgado, pois se mostra necessário examinar a relação jurídica que originou o crédito e o respectivo fato gerador, não se afigurando relevante considerar isoladamente a data de prolação da sentença que originou o título executivo judicial, tampouco a data do trânsito em julgado.

4. No caso, vislumbra-se que o título executivo judicial que baliza o cumprimento de sentença se originou de ação declaratória de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada contra as ora agravantes, sob o argumento de culpa exclusiva das promitentes vendedoras pela rescisão do pacto, porquanto não entregaram o imóvel na data estipulada, qual seja, 12/6/2013.

5. Assim, examinando a relação jurídica que originou o crédito e o respectivo fato gerador, qual seja, o inadimplemento das ora agravantes, evidencia-se que o crédito é preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial (10/11/2017), exsurgindo necessária sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 11.101/05.

6. Contudo, a habilitação do crédito no Juízo Universal consiste em faculdade do exequente, com expedição de certidão de crédito pelo Juízo de origem, e, caso assim opte, não cabe a extinção da execução de forma açodada, procedendo-se, por conseguinte, à suspensão do feito. Por outro lado, se o exequente desejar prosseguir com o cumprimento de sentença, deverá aguardar o encerramento do processo recuperacional para realização de atos constritivos com o escopo de satisfazer seu crédito, em observância à ordem preferencial dos credores habilitados no plano de recuperação judicial.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.